Tribunal: TJMT
Processo: 1019914-50.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019914-50.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[OSCAR PEREIRA DA SILVA - CPF: 702.104.892-00 (PACIENTE), 2ª VARA CRIMINAL DE SINOP/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MARTINS & MARTINS LTDA - CNPJ: 03.790.896/0009-03 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – FURTO – CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
REITERAÇÃO DELITIVA
– PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE NÃO VIOLADO – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – ORDEM DENEGADA.

A garantia da ordem pública, para fazer cessar a reiteração criminosa, é fundamento suficiente para a decretação e manutenção da prisão preventiva.

A prisão preventiva apresenta natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e o próprio processo, de modo que o princípio da homogeneidade só deve ser aplicado quando não estão presentes os seus requisitos.

Se a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas.

Os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizam a restituição de seu
status libertatis
, quando subsiste os requisitos da medida excepcional.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido liminar, tirado da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente
Oscar Pereira Da Silva
, em preventiva, pela prática, em tese, do crime de furto, tipificado no art. 155, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

A impetrante alega inexistência de fundamento na decretação da prisão preventiva, pois, nota-se que basicamente foi decretada por ser o paciente reincidente e não ter comprovante de residência nos autos.

Aduz, ainda, que não se mostra proporcional à decretação da prisão, tendo em vista que o paciente reconheceu o crime, além disso, o delito foi cometido sem violência e grave ameaça, e a pena máxima não supera 04 (quatro) anos de reclusão, e ainda, que se o paciente tivesse recolhido a fiança arbitrada, teria escapado da audiência de custódia, e do risco da prisão em flagrante ser convertida em preventiva.

Alega que o paciente possui residência fixa, é pessoa trabalhadora, e que medidas cautelares diversas da prisão, se mostram mais adequadas e proporcionais

Pede a concessão da ordem, com a revogação da prisão preventiva do paciente, por ser ilegal.

A liminar foi indeferida (Id. 180426691).

O juízo a quo apresentou informações pertinentes (Id. 181052177).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id. 181183169, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado,
a impetrante alega inexistência de fundamento na decretação da prisão preventiva, ao argumento de que foi decretada por ser o paciente reincidente e não ter comprovante de residência nos autos.

Aduz, ainda, que não se mostra proporcional à decretação da prisão, tendo em vista que o paciente reconheceu o crime, além disso, o delito foi cometido sem violência e grave ameaça, e a pena máxima não supera 04 (quatro) anos de reclusão, e ainda, que se o paciente tivesse recolhido a fiança arbitrada, teria escapado da audiência de custódia, e do risco da prisão em flagrante ser convertida em preventiva.

Alega que o paciente possui residência fixa, é pessoa trabalhadora, e que medidas cautelares diversas da prisão, se mostram mais adequadas e proporcionais

A ordem deve ser denegada
.

Consta dos autos, que na data de 23/08/2023, a Gupm foi acionada pela central, para atender uma solicitação de furto no supermercado Machado Vitória Régia, onde os policiais de imediato se deslocaram até o endereço, e quando chegaram ao local o solicitante senhor Cristiano Braz, segurança do supermercado, relatou que no monitoramento visualizou o suspeito Oscar entrando no mercado e pegando dois litros de Whisky.

O suspeito foi abordado pelo segurança quando tentava sair do mercado, ocasião em que, foi localizado dentro de sua roupa um litro do Whisky Ballantines 12 anos e um litro do Whisky Johne Walker Blonde, assim, o segurança o segurou, até a chegada da Gupm, que o encaminharam para delegacia para as medidas pertinentes.

O paciente foi preso em flagrante e a
audiência de custódia foi realizada em 24/08/2023, onde o magistrado homologou a prisão em flagrante, convertendo-a em preventiva.

Pois bem.

Denota
-se que a decisão atacada apresentou fundamentação concreta, essencial e suficiente a justificar a manutenção da prisão do paciente, pautando-se na materialidade e indícios de autoria, representados pelo registro do boletim de ocorrência, termo de entrega, dos termos de depoimentos das testemunhas, e da palavra do próprio acusado.

Importante ressaltar que embora a impetrante alegue que o paciente foi somente submetido à audiência de custódia porque não recolheu a fiança arbitrada pelo Delegado, por conta de sua hipossuficiência, constata-se que a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, a fim de evitar a reiteração delitiva.

Como pontuou o magistrado
a quo “pois o autuado é reincidente (Executivo de pena SEEU n. 0005082-19.2018.8.27.2729, em trâmite na comarca de Redenção/PA), além de possuir a ação penal com condenação transitada em julgado no PJE n. 1000436-10.2023.8.11.0080, pela prática de delito congênere.”

Oportuno trazer o seguinte entendimento sedimentado por este Egrégio Tribunal de Justiça:

“Enunciado n. 6: O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Nesse mesmo sentido, manifestou o Douto Procurador de Justiça,
in verbis
:

“No caso, a custódia provisória está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração delitiva do paciente, por ser reincidente em crimes contra o patrimônio.”

A corroborar tal entendimento, trago à colação julgado deste Sodalício,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – RECEPTAÇÃO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – SUSTENTADA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA – IMPROCEDÊNCIA – FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADOS – ENUNCIADOS N. 6 E 43 DO TJMT – PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA –CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.
Inviável a revogação da prisão preventiva quando amparada nos requisitos legais exigidos e fundamentada de forma idônea, com base em elementos concretos.
Discussões acerca da negativa de autoria são incompatíveis com a estreita via do habeas corpus (Enunciado n. 43, TJMT).
O risco efetivo de reiteração delituosa é fundamento idôneo e apto a embasar a imprescindibilidade da segregação cautelar para resguardar a ordem pública (Enunciado n. 6, TJMT)
.” (TJ-MT - HC: 10191328220198110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 22/01/2020, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/01/2020) (destaquei)

Ressalte-se que apesar do crime não ter sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, tais argumentos são insuficientes, pois a decisão está corretamente fundamentada, demonstrando a necessidade da medida.

Ademais, a alegação de que o tipo de delito comportaria em caso de condenação, a fixação de regime carcerário menos gravoso que o fechado, não serve para o abrandamento da custódia cautelar, na medida em que deve ser levada em conta a natureza processual da prisão preventiva, uma vez que está pautada pelos requisitos elencados no artigo 312 do CPP, não constituindo forma de cumprimento antecipado de eventual pena.

Destaque-se, ainda, como explanado em decisão liminar,
é assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que “
Em habeas corpus, é incabível concluir qual a pena e o regime inicial de cumprimento que serão eventualmente impostos ao réu, o que impossibilita a análise da ofensa aos princípios da proporcionalidade e da homogeneidade
”. (STJ - AgRg no HC: 750014 DF 2022/0186676-1, Data de Julgamento: 02/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/08/2022)

Sobre o assunto, trago à colação julgado deste Sodalício,
in verbis
:

“[...]
A simples probabilidade de o paciente, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir sua pena em regime menos gravoso do que o fechado ou, ainda, ter sua pena privativa de liberdade convertida em restritivas de direitos não é suficiente para lhe conferir a liberdade, notadamente porque, como se sabe, toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 da Lei Adjetiva Penal, por si só, não fere o princípio da homogeneidade.
[...]
” (N.U 1000840-10.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 04/03/2023) (destaquei)

Diante dos elementos apresentados, resta evidente que as medidas cautelares não prisionais previstas no art. 319, CPP não se mostram mais adequadas e suficientes às peculiaridades do presente caso, pelo fato de se revelarem absolutamente insuficientes, conforme alhures explanado.

Por fim, é pacífico o entendimento de que os atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si só, autorizam a restituição de seus
status libertatis
, quando subsiste, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

Destaca-se como oportuno o Enunciado Orientativo 43 deste Tribunal: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Sobre o assunto, vejamos precedente deste Sodalício,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA DE FLAGRANTE – IMPROCEDÊNCIA – PACIENTE QUE, EM TESE, TINHA EM DEPÓSITO VEÍCULO PRODUTO DE CRIME – AUSÊNCIA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA REFERENTE AO DELITO ANTECEDENTE – IRRELEVÂNCIA – ETAPA PERSECUTÓRIA EM QUE BASTA A ALUSÃO AO CRIME ORIGINAL – IMPROPRIEDADE DO WRIT PARA O ENFRENTAMENTO DE TESES CONCERNENTES AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL – DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – IRRELEVÂNCIA – DISTINÇÃO ENTRE OS PROPÓSITOS DA PRISÃO CAUTELAR E DA PRISÃO PENA –
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IMPERTINÊNCIA – PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADO
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA. Não há falar em inocorrência de flagrante se o paciente é surpreendido, em tese, mantendo em depósito veículo produto de crime. Tratando-se de simples apuração do delito de receptação, a mera ausência do boletim de ocorrência referente ao crime antecedente não constitui ilegalidade, bastando a inequívoca alusão à infração penal original. Ademais, a via estreita do habeas corpus não se presta ao enfrentamento de questões afetas ao mérito da ação penal. Considera-se devidamente fundamentada a custódia cautelar quando decretada como garantia da ordem pública a fim de inibir a reiteração delitiva, concretamente evidenciada pelo histórico criminal do suspeito ou acusado. Meras conjecturas acerca do regime de cumprimento de pena a ser eventualmente fixado em caso de condenação não têm o condão de elidir a prisão preventiva, uma vez que esta possui natureza eminentemente cautelar e é aplicada e mantida enquanto configurado o periculum libertatis, ao passo que a pena propriamente dita é parametrizada por fatores distintos, como a justa reprovação do crime.
Eventuais predicados pessoais favoráveis não se prestam a infirmar a necessidade da segregação provisória do agente, quando caracterizado o periculum libertatis
.” (N.U 1019048-76.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 03/11/2022) (destaquei)

Portanto, motivada a indispensabilidade da prisão preventiva na correspondência com condição autorizadora do art. 312, do Código de Processo Penal, não caracteriza coação ilegal, observadas as peculiaridades do caso concreto, devendo ser mantida a segregação cautelar.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023